Tribunal: STF
Processo: HC 84515
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. SUBSTITUIÇÃO DE
 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
No Supremo Tribunal Federal,
prevalece o entendimento de que não é possível a concessão da
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos quando se trata de crimes hediondos ou equiparados.
Ordem
denegada.